Tribunal: TJDFT
Processo: 0742274-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0742274-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: SHIRLEI ALVES PEREIRA DESPACHO Intime-se a agravada, Shirlei Alves Pereira, para apresentar contrarrazões ao agravo, observada a prerrogativa de prazo em dobro da Curadoria Especial (CPC 186). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator